Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-95.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-95.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENUTE FARIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 503.069.951-15 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001146-95.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Benute Faria da Silva Junior

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E EXTRAO BANCÁRIO.

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à
preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que “o suposto contrato juntado nos autos não tem a assinatura do reclamante, a única assinatura que consta no instrumento é de pessoa diversa a lide”, em consulta ao sistema PJE, averíguo que em outras ações judiciais a parte Autora colacionou documentos que são idênticas a lançada na cédula de crédito bancário, portanto, afasto a preliminar suscitada. Colaciono abaixo as referidas assinaturas:

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- Processo n.

1000608-90.2017.8.11.0005

- Processo n.

1001949-49.2020.8.11.0005

2. Se a instituição bancária colaciona em sua defesa cédula de crédito bancário e extrato bancário, circunstâncias que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Da análise dos autos,
verifica-se que para comprovar a legalidade da cobrança, a parte requerida junta aos autos cédula de crédito bancário com assinatura que afirma ser do autor, assim como extrato bancário, onde demonstrada a disponibilização do montante em conta bancária de titularidade do requerente.

No referido contrato, pactuou-se empréstimo no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cujo pagamento dar-se-ia em 96 (noventa e seis) vezes de R$75,88
(setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
mediante débito em conta, com vencimento da primeira parcela previsto para o dia 26/02/2021
(Id. 100368101). Ainda,
juntou aos autos extrato bancário, por meio do qual se verifica que em diversas oportunidades não havia saldo suficiente em conta para debitar o valor das parcelas na data estabelecida (Id. 100368109)
. Dessa forma, caberia à parte autora demonstrar o regular pagamento da dívida, entretanto, em sede de impugnação, quedou-se a afirmar que teria sido vítima de fraude. Contudo, da análise do extrato bancário juntado sob Id. 100368109, contata-se que o montante tomado em empréstimo foi depositado em conta bancária de titularidade do autor, que possui longo histórico de movimentação, como saques, depósitos e transferências. Logo, tenho que a promovida logrou êxito em demonstrar a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na conta bancária da parte autora”.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, opino pela CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), entretanto, DEFIRO o pedido de gratuidade para fins recursais em favor da parte autora”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023